Tribunal: STF
Processo: RE 80713
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA  BASEADA  NA  PENA  CONCRETIZADA  EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, MENOR DO QUE AQUELA  PRIMITIVAMENTE  IMPOSTA  NA
SENTENÇA APELADA E PARCIALMENTE REFORMADA. SEU RECONHECIMENTO POR SE
HAVER  CONSUMADO  NO  PERIODO  COMPREENDIDO  ENTRE  O  DESPACHO  DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADMISSIBILIDADE,
NOS TERMOS DA INTERPRETAÇÃO  COMPREENSIVA  QUE  O  SUPREMO  TRIBUNAL
VOLTOU A DAR A SÚMULA 146.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.